Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012525-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012525-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA

–

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário-.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT que
não acolheu
o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente
arguido em
Exceção de Pré-Executividade
e deferiu o pedido formulado pelo credor no ID. 108414652, para a penhora de parte ideal do imóvel, objeto da matrícula nº 5.765, equivalente a 24,792% (vinte e quatro virgula setecentos e noventa e dois por cento), localizado na Comarca de Ilha solteira/SP.

Em síntese, o agravante faz extensas considerações acerca do instituto da prescrição intercorrente e da aplicação do precedente vinculante emanado pelo STJ no IAC nº 1– RESP. Nº 1.604.412/SC, aduzindo que no presente caso restou configurada a prescrição intercorrente, pois o processo ficou sem qualquer ato objetivo da parte, sem qualquer movimentação efetiva da exequente, por prazo superior ao prazo de prescrição da execução, que é de 03 anos (cédula rural pignoratícia).

Destaca que este prazo verifica-se no interregno de 26/04/2006 (pedido da primeira suspensão do processo) até 25/05/2015 (6º pedido de suspensão, decurso de nove anos, desde a propositura da ação (2005) até a entrada em vigor do novo CPC (2016) e, após sua vigência, por mais de cinco anos desde o 7º pedido de suspensão feito pelo exequente, totalizando 14 anos de ineficácia da execução, configurando a prescrição do título, sem efetivação de penhora nos autos), caracterizando assim a inércia do banco em localizar bens de forma efetiva.

Afirma que, conforme ementa do julgado (IAC nº 1), a tese 1.3 é expressa no sentido de que não se aplica a regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC/15 aos processos em que já se iniciaram ou se consumaram a prescrição intercorrente, bem como a tese 1.4 também dispõe acerca da desnecessidade de prévia intimação pessoal do exequente para se iniciar o prazo da prescrição intercorrente, bastando que a ele seja oportunizado o contraditório.

Alternativamente, ainda que não se reconheça a prescrição intercorrente sob a égide do CPC/73, requer seja reconhecida pelo Novo CPC, pois de uma simples análise aritmética é possível se aferir que, a contar do decurso do prazo da suspensão requerida em 30/05/2017 (termo a quo para aferição do prazo prescricional), houve decurso do prazo prescricional de três anos em 2020.

Nesse sentido, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a presente execução.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

170604176).

Contraminuta – ID. 172375662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o banco exequente ajuizou a presente demanda executiva no ano de 2005, em face do ora agravante ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA e José Augusto Figueira Balbino, aduzindo ser credor da quantia de R$ 33.911,12 correspondente aos juros vencidos oriundos de Cédula Rural Pignoratícia nº 98/80001 emitida em 29/05/1998, repactuada por conta de securitizações autorizadas pelo governo federal para o alongamento das dívidas rurais à época.

O agravante/executado foi regularmente citado (ID. 66740964 - Pág. 31 dos autos principais).

Após citado, o exequente realizou diversas pesquisas e diligencias a fim de localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação do débito, contudo sem êxito.

O executado José Augusto Figueira Balbino veio a óbito acarretando mais ainda a demora nos atos processuais, devido à burocracia diante do falecimento de uma das partes (intimação de herdeiros, localização de inventário, etc.).

Houve expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste/MT, para que fosse expedido mandado de intimação de LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, que figura como representante do espólio do falecido, a qual foi nomeada inventariante do falecido.

Tão somente este ano (2023), a instituição financeira exequente obteve êxito em localizar um imóvel na comarca de São Paulo/SP, matrícula 5.765, sendo deferido o pedido de penhora pela Magistrada “a quo” na r. decisão.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

Consoante cediço, o prazo prescricional para a execução da cédula de crédito rural é de 3 anos, ante o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Contudo, após o transcurso desse prazo, os créditos oriundos de cédulas de crédito rural ainda podem ser cobrados, por meio de ações monitórias ou ações de cobrança.

Nesses casos, o Código Civil prevê os prazos que regem a prescrição. Assim, aplica-se aos créditos rurais, constantes em instrumento particular, o prazo prescricional de 5 anos, com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, o agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, contudo, consoante bem fundamentado na decisão agravada (ID. 118190504 - Pág. 2 dos autos originários):

“Não há nos autos qualquer inércia do credor na condução do processo. Verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Desse modo, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a paralisação do feito não deve ser imputada ao exequente..”

Assim, pelo que se verifica, ainda que o processo tenha se iniciado em 2005 e até a presente data não tenha obtido êxito, não induz a ocorrência da prescrição intercorrente. Isso porque, não houve inércia ou desídia da Instituição Financeira em buscar meios para garantir a quitação do débito dos devedores.

Inclusive, um dos executados, José Augusto Figueira Balbino, veio a óbito, acarretando mais ainda a demora nos atos processuais, devido à burocracia diante do falecimento de uma das partes (intimação de herdeiros, localização de inventário, etc.).

Houve expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste/MT, para que fosse expedido mandado de intimação de Lucia Maria Da Silva Balbino, que figura como espólio do falecido, sendo que a mesma foi nomeada inventariante do falecido.

Assim, em que pese a demora em
localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da
execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente, ora agravada, ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia do banco agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023